Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. DEMARCAÇÃO DE ÁREA E RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível, que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de oposição, por meio da qual se buscava o reconhecimento da validade de negócios jurídicos envolvendo imóvel, a demarcação e divisão da área, o reconhecimento de propriedade, a anulação de venda por fraude contra credores e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a existência de condição suspensiva para o exercício do direito alegado; (ii) apurar eventual contradição entre o acórdão recorrido e precedentes anteriores do mesmo tribunal; (iii) examinar se houve omissão quanto à nulidade da venda posterior do imóvel a terceiro; e (iv) identificar eventual erro material quanto à inexistência de pedidos de adjudicação compulsória e de perdas e danos na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a alegação de condição suspensiva, afastando sua incidência com base na inexistência de obstáculo jurídico absoluto à propositura da demanda no momento oportuno, fundamentando o reconhecimento da prescrição e da decadência conforme os prazos legais aplicáveis.
4. Inexiste contradição entre o acórdão embargado e os julgados anteriores mencionados, que tratam de demandas distintas e não vinculam a presente causa, especialmente diante do longo lapso temporal ocorrido desde o cancelamento da matrícula do imóvel.
5. A alegação de omissão quanto à suposta nulidade da venda a terceiro foi enfrentada no acórdão, que concluiu pela ausência de elementos suficientes para o reconhecimento de simulação ou invalidade do negócio jurídico celebrado posteriormente.
6. Não há erro material na análise dos pedidos formulados na petição inicial, tendo o acórdão esclarecido que os pedidos de adjudicação compulsória e perdas e danos não foram expressamente deduzidos desde a origem, sendo inviável seu conhecimento em sede recursal por configurar inovação vedada.
7. O enfrentamento das matérias jurídicas indicadas nos embargos permite o prequestionamento, inclusive por ficção legal, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise da existência de condição suspensiva não configura omissão quando expressamente enfrentada no acórdão embargado.
2. A alegação de contradição com precedentes internos exige identidade objetiva e subjetiva entre os casos, o que não se verifica quando se trata de demandas distintas.
3. A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta a questão jurídica e conclui pela ausência de elementos para acolhimento da tese.
4. A inexistência de pedido expresso na petição inicial afasta a possibilidade de sua apreciação em grau recursal, sob pena de inovação vedada.
5. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, permite o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC/2002, arts. 166, II e III, 178, 2.028; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.014.